Tribunal: STF
Processo: MS 38380
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Andreia Cristina Montalvão da Cunha contra ato praticado pelo Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, nos autos da Reclamação Disciplinar 1.00211/2021-75.



    A impetrante informa que 



    “Na origem, foi formulada Reclamação Disciplinar por ANDREIA CRISTINA MONTALVÃO DA CUNHA contra o Promotor de Justiça da 14ª Promotoria de Justiça de Anápolis – Estado de Goiás, Dr. Carlos Alexandre Marques, vez que o mesmo se isentou de investigar fato, o qual provavelmente preencheria os elementos para que se configurasse o crime tipificado no artigo 139 do Código Penal, contra pessoa com mais de 92 anos, à época, sob o fundamento de que o suposto crime desafiaria Ação Penal Privada, evidente a supressão de direitos à vítima, bem como a infringência à normas e princípios dispostos no ordenamento jurídico, porquanto tal arquivamento, bem como eventual ação privada a ser interposta pela vítima, deveria ser posterior à pelo menos a identificação do sujeito, ou sujeitos, ativo(s) que eventualmente tenha(m) realmente praticado a referida conduta criminosa, conjectura que foi suprimida à suposta vítima pelo arquivamento da referida denúncia sem que o representado adotasse as providências cabíveis para a dita hipótese. 



    [...]



    Destarte, uma vez que a ora impetrante tem motivos de sobra para se precaver diante de vários acontecimentos que afrontam a sua incolumidade e de sua família, a mesma ajuizou perante o Conselho Nacional do Ministério Público notícia de fato para que fosse investigada a conduta do promotor responsável pela promoção da investigação dos fatos ora noticiados, eis que é evidente a desídia do mesmo quanto à deveres inerentes à função que exerce. 



    O Procurador Corregedor do Conselho Nacional do Ministério Público, todavia, determinou o arquivamento dos autos, por entender que não houvera caracterizado falta disciplinar pelo representado, ao argumento que a conclusão adotada por este nos autos que lhe foram submetidos apenas refletiram a solução jurídica a ser adotada na sua ótica. 



    Inconformada com tal decisão, a impetrante interpôs Recurso Interno, nos termos regimentais daquele Conselho Nacional, por entender afrontados os artigos 130-A, §2º, da Constituição Federal e os incisos III e VII do artigo 236 da LC 75/93, bem como Jurisprudência consolidada por esta Excelsa Corte de Justiça e pelo C. Superior Tribunal de Justiça, porquanto o promotor representado tinha, ao menos, que determinar providências para investigar o fato que lhe fora noticiado, pontuando-se que a atividade persecutória criminal é exercida exclusivamente pelo Estado, a qual é dividida em uma fase pré-processual e uma processual, quando a decisão do Representado suprimiu a própria fase pré-processual ao arquivar a denúncia realizada sem que os fatos descritos na mesma fossem investigados. 



    […]



    Entretanto, a despeito da conduta do promotor contrariar a sistemática do Código de Processo Penal, o Plenário do CNMP, negou provimento ao Recurso Interno, sob o entendimento de que o membro ministerial atuou de forma condizente com a sua função, inexistentes indícios de suposta prática de infração disciplinar” (págs. 2-8 da inicial).



    Sustenta ter sido a conduta do promotor de justiça reclamado desidiosa e contrária aos arts. 129, II, da Constituição Federal – CF e 3º, d, da Lei Complementar 75/1993, bem como à Lei 10.741/2003.



    Nesse contexto, aduz que



    “[d]everia, portanto, a Corregedora Nacional fazer instaurar o procedimento disciplinar, eis que, com a devida licença, é evidente a conduta desidiosa do promotor representado, quando a clareza de precedente exarado por esta Excelsa Corte de Justiça é a melhor justificativa em face da providência adotada pelo Corregedor Nacional, ratificada pelo Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público, porquanto na Reclamação Disciplinar o interesse protegido é o da própria administração, que não pode dispor do seu poder-dever de apurar notícia de infração disciplinar imputada a agente público, sendo a matéria de ordem pública e de interesse de toda sociedade: 



    [...]



    Acrescenta-se ainda que o artigo 130-A da Constituição Federal prevê que o CNMP deve (norma impositiva) receber reclamações contra membros do Ministério Público, o que reforça a competência originária do órgão para análise das reclamações. 



    Sendo assim, imprescindível que esta Excelsa Corte declare a necessidade de que seja investigada eventual desídia praticada pelo Reclamado no cumprimento de seus deveres, determinando-se ao Conselho Nacional do Ministério Público a apuração dos fatos expostos no bojo da reclamação disciplinar, instaurando-se o competente processo legal administrativo para aplicação da sanção disciplinar cabível e prevista em lei para espécie” (págs. 11-12 da inicial). 



    Aponta estarem presentes os requisitos para a concessão da medida liminar e, ao final, requer:



    “b) a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, a fim de que se determine ao Conselho Nacional do Ministério Público, tendo em vista a desídia do representado nos autos da reclamação disciplinar 1.00211/2021-75, consoante já demonstrado nesta, o qual não promoveu as diligências necessárias para a investigação de fato que pode configurar crime em tese, que desarquive a reclamação disciplinar já citada, instaurando-se, se for o caso, o competente processo legal administrativo, para aplicação da sanção disciplinar cabível e prevista em lei para a presente conjectura; 



    […]



    d) concedida a liminar, na forma da alínea “b”, e prestadas as informações pela autoridade impetrada, a quem deverão ser solicitadas, e, após manifestação do litisconsorte passivo necessário e ouvido o Ministério Público Federal, no mérito, seja confirmada a liminar e concedida a segurança, para que seja determinado ao Conselho Nacional do Ministério Público, tendo em vista a configuração de desídia pelo representado, consoante já demonstrado alhures, que desarquive a reclamação disciplinar - 1.00211/2021- 75- instaurando-se, se for o caso, o competente processo legal administrativo, para aplicação da sanção disciplinar cabível e prevista em lei para a presente conjectura;” (págs. 14-15 da inicial).



    É o relatório suficiente. Decido.



    De início, deixo de requisitar informações e de encaminhar os autos à Procuradoria-Geral da República, uma vez que o processo já está em condições de julgamento (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF). 



    Bem examinados os autos, vejo que o writ não comporta seguimento.



    Para melhor exame da matéria versada nesta impetração, transcrevo a ementa do ato apontado como coator:



    “RECURSO INTERNO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS. DECISÃO MONOCRÁTICA DE ARQUIVAMENTO DO CORREGEDOR NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPUTAÇÃO DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DOS DEVERES FUNCIONAIS POR PARTE DO MEMBRO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR. IMPROVIMENTO RECURSAL. 



    1. Cuida-se de recurso interno, no qual a recorrente insurge-se contra a decisão monocrática do Corregedor Nacional do Ministério Público, que arquivou a Reclamação Disciplinar instaurada, por provocação da recorrente, para apurar notícia de suposta falta disciplinar atribuída a membro do Ministério Público do Estado de Goiás. 



    2. Alegação de que o membro recorrido se omitiu quanto ao seu dever de determinar a realização de diligências para apurar suposta prática de fato criminoso contra pessoa idosa. 



    3. Os fatos noticiados pela recorrente foram devidamente analisados, mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à sua pretensão, tendo o eminente Corregedor Nacional justificado suas razões de decidir.



    4. Hipótese em que o membro recorrido atuou de forma condizente com seus deveres funcionais, de sorte que não há falar ineficiência funcional, tampouco na existência de indícios de prática de infração disciplinar.



    5. As razões recursais devem estar suficientes a infirmar a decisão atacada. Isso não ocorrendo, impõe-se o improvimento do recurso.



    6. Recurso interno conhecido e improvido” (págs. 41-42 do documento eletrônico 6). 



    Como se pode notar, o Plenário do CNMP decidiu pelo arquivamento da reclamação disciplinar por não vislumbrar a infringência dos deveres funcionais pelo promotor de justiça em questão. Assim, delineada a moldura fático-jurídica do mandamus, constata-se que a impetração volta-se, efetivamente, contra deliberação negativa do referido Conselho.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF firmou-se no sentido de que as deliberações negativas dos conselhos constitucionais (da Magistratura ou do Ministério Público) não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. Conforme asseverado pelo Ministro Celso de Melo no MS 27.712/DF-AgR: 



    “[...] o pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal. 



    A corroborar esse entendimento, colaciono abaixo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte: 



    “COMPETÊNCIA – CONTROLE ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO – CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – APRECIAÇÃO – RECUSA. O ato de recusa do Conselho Nacional do Ministério Público em examinar determinado procedimento não instaura, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR – ARQUIVAMENTO. O Corregedor Nacional do Ministério Público pode determinar, por meio de decisão individual, o arquivamento de reclamação disciplinar, considerada a perda de objeto, antes da audição do reclamado – artigos 76 e 77, inciso I, do Regimento Interno do Conselho” (MS 36.194-ED-AgR/MA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CORREGEDOR NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR ARQUIVADA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. INVIABILIDADE DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II - A impetração volta-se contra decisão do Conselho Nacional do Ministério Público que arquivou reclamação disciplinar proposta para apurar a remessa da comunicação anônima ao CRM e a negativa em informar a identidade do comunicante, possuindo tal deliberação, portanto, nítido caráter negativo. III - A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, haja vista não substituírem o ato originalmente questionado, não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. Precedentes. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MS 35.252-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Por fim, observo que este Supremo Tribunal já decidiu ser descabida a pretensão de transformar esta Corte em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelos mencionados conselhos no regular exercício das atribuições a eles constitucionalmente estabelecidas (MS 31.199/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia). Segundo o entendimento prevalente nesta Suprem Corte, são excepcionais as hipóteses de ingerência do STF nesses casos:



    “Como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Não se identifica qualquer dessas hipóteses” (MS 35.100 / DF, Relator Min. Roberto Barroso).



    Na espécie, não é possível reconhecer a ocorrência das hipóteses supratranscritas, uma vez que a autoridade dita coatora atuou nos estritos termos de sua competência legal e constitucional. Assim, constato a ausência de qualquer vício no ato impugnado que pudesse caracterizar ofensa a direito líquido e certo da impetrante, sob nenhum dos aspectos por ela sustentado. 



    Com efeito, esta Corte, em sucessivas decisões, a exemplo daquela proferida no RE 269.464/DF, de relatoria do Ministro Celso de Mello, já assinalou que o direito líquido e certo, capaz de autorizar o ajuizamento do mandado de segurança, é, tão somente, aquele que concerne a fatos incontroversos, constatáveis de plano, mediante prova literal inequívoca.



    A pretensão da impetrante, portanto, refoge aos estreitos limites do mandamus, em razão da ausência de liquidez e certeza do direito pleiteado. Nesse sentido, como bem lembrou Celso Antônio Bandeira de Mello,



    “[c]onsidera-se líquido e certo o direito, independentemente de sua complexidade, quando os fatos a que se deva aplicá-lo sejam demonstráveis de plano; é dizer, quando independam de instrução probatória, sendo comprováveis por documentação acostada quando da impetração da segurança ou, então, requisitada pelo juiz a instâncias do impetrante, se o documento necessário estiver em poder de autoridade que recuse fornecê-lo (art. 6º, parágrafo único, da Lei 1.533) (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 837-838).



    Isso posto, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator